Tribunal: TJMT
Processo: 1013046-56.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013046-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VIDAL MARTINEZ FERNANDEZ - CPF: 334.897.691-04 (ADVOGADO), JHEIMESON BRUNO ARAUJO - CPF: 067.090.491-08 (PACIENTE), MM JUÍZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), VIDAL MARTINEZ FERNANDEZ - CPF: 334.897.691-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
PRISÃO PREVENTIVA
– 1.
PRELIMINAR

SUSCITA
DA
PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
:
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
–
TESES DE LITISP
ENDÊNCIA
,
PROBLEMAS DE SAÚDE
–
NECESSIDADE
D
E PRISÃO DOMICILIAR

–
BONS
PREDICADOS

– REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR – IDENTIDADE DA
S
MATÉRIA
S
– ACOLHIMENTO –
2.

MÉRITO
:

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
–
3.
PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINTO E
,
NA PARTE REMANESCENTE,
P
EDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA
.

1.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção
do processo
em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos.
Logo
,
é
incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a
s
aç
ões
pena
is
nas quais o paciente figura no polo passivo
são
complexa
s
e segue
m
o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução
dos
processo
s
, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

3.

Processo
parcialmente extinto
.

E,
na parte remanescente,
pedido julgado improcedente, ordem
denegad
a
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Vidal Martinez Fernandes, em favor de
Jheimeson
Bruno Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 16 de setembro de 2021, nos autos da Ação Penal n. 1014055-92.2021.8.11.0042 (“Operação Fechamento”), pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, §4º, I, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa com participação de criança e/ou adolescente).

Aduz que
o paciente foi preso
anteriormente
em razão da
“
Operação 10° M
andamento”
na data de 02 de abril de 2018, tendo a denúncia sido recebida em 28.06.2018
. Entretanto, a até o presen
te momento
,
a ação não foi sentenciada
, mas
em fevereiro ao ano de 2021

“a prisão preventiva do acusado JHEIMESON foi SUBSTITUIDA pela PRISÃO DOMICILIAR, com monitoramento eletrônico, em razão do mesmo ser portador de doença cardíaca.
”

Salienta
que
mesmo
respondendo
ação penal referente a

“
Operação 10° M
andamento
”
, foi surpreendido
com nova decisão determinando a
sua

prisão
preventiva
,
dessa feita,

em razão da
“
Operação Fechamento
”
, cuja denúncia foi recebida em 03.11.2021
(autos
do processo
n. 1014055-92.2021.8.11.0042
).

Relata
que existe litispendência entre a Ação Penal n. 1014055-92.2021.8.11.0042 (“Operação Fechamento”)

e a Ação Penal n. 0008134-
77.2018.8.11.0042 (“Operação 10º Mandamento”)
,
motivo pelo qual

“
inquestionavelmente, existe flagrante e notório prejuízo à defesa do Acusado/Réu
.
”

Alega que
“
O Postulante tem vários e sérios problemas cardiovasculares, bem como, não menos grave, sofre de Sudorese Compensatória Excessiva”,
razão pela qua
l é
possível a substituição da
sua

custódia cautelar
por
prisão
domiciliar
.

Ressalta que existe
excesso de prazo para a prolação das sentenças
nas ações penais em
alusão;
e que, na hipótese,

não se justifica a custódia cautelar d
o paciente
uma vez que
é
primário,
tem
residência fixa, sempre trabalhou e estudou,
já constituiu advogado nos autos
e
seu estado de saúde é extremamente frágil, com grave e severas patologias cardíacas
.

Forte nas razões acima consignadas, requereu
“
reconhecida a alegada e demonstrada Litispendência Legal e Processual que macula o Feito, via de regra, seja também reconhecida o excesso de prazo na formação da culpa pelo Estado, nos Autos do Processo PJE/TJMT de n° 000813477.2018.8.11.0042, também em curso naquele r. Juízo, relaxando-se a prisão preventiva decretada face aos fundamentos expendidos, no âmbito do Processo PJE/TJMT de n° 000813477.2018.8.11.0042 ( CASO EXISTA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ), bem como os Autos do Processo PJE/TJMT de n° 1014055-92.2021.8.11.0042; Noutra vertente, concomitantemente, diante da efetiva demonstração da excepcional fragilidade da condição de saúde, aliada a insuficiência/ausência do atendimento médico imprescindível à manutenção da vida do Requerente, requer seja deferida por V.
Ex
ª., a substituição da Prisão Preventiva em Prisão Domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 316 c/c 318, III do Código de Processo Penal, bem como nos termos da Lei 12.403/2011, via de regra, seja expedido o devido e necessário Alvará de Soltura do Paciente; Subsidiariamente, requer seja a Prisão Preventiva substituída por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
171224171
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
172389166
, no qual fez um resumo da tramitação do
s
processo
s
em comento e juntou documentos relevantes.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
172723681
,
opin
a
pelo conhecimento parcial
deste

writ
;
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
s
uscitada pela Procurado
ria-Geral de Justiça
.

Extinção
parcial
deste processo
por reiteração de pedido
s
.

Da análise destes autos, infere-se que
a revogação
ou
relaxamento da custódia cautelar
do apelante
, sob o
argumento
das
teses
de que:

(i)
existe
litispendência entre a Ação Penal n. 1014055-92.2021.8.11.0042 (“Operação Fechamento”)

e a Ação Penal n. 0008134-77.2018.8.11.0042 (“Operação 10º Mandamento”); (
ii
)
é possível a
substituição da prisão preventiva
do paciente

por
domiciliar, em virtude de
ele
estar acometido por doença grave; (
iii
)
que foram
desconsidera
dos

os
predicados favoráveis do paciente
, já foram anteriormente analisada
s
por este órgão revisor
.

Com efeito, esta
Terceira
Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1024835-86.2022.8.11.0000
na sessão levada a cabo no dia 1º de
março
deste ano, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos aviados nesta ação constitucional,
t
endo, naquela oportunidade, a ordem
sido
denegada com base no acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE

DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM

PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRISÃO DOMICILIAR AFASTADA EM

RAZÃO DE NOVO DELITO - EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO -

CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e

indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do

artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da

segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A configuração do excesso de prazo não deve se dar exclusivamente pela

soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no

princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem

motivos que autorizam a restituição de seu status
libertatis
, quando subsiste os requisitos da

medida excepcional.

Aliás, o relator
do

supracitado
habeas corpus

consignou que inexiste
litispendência
, pois

“
no foco principal da Ação Penal nº. 1014055-92.2021.8.11.0042 é a prática de salves e decretos do “Tribunal de Exceção” do Comando Vermelho, enquanto na Ação Penal denominada Décimo Mandamento, apura-se os crimes ocorridos entre os anos 2016
a
2018, relacionados, em sua grande parte, ao furto qualificado, roubo majorado e tráfico de drogas.”

E, como relação ao possível problema de saúde
,
consignou
que “
Em que pese a patologia cardíaca que acomete o paciente desde 2017, tal fragilidade alegada não o impediu de se envolver na prática de novos delitos, fazendo disso seu meio de vida, conforme asseverado supra, razão pela qual não há indicativo de que, uma vez solto, deixará de cometer novos crimes por parte da Organização Criminosa da qual, em tese, faz parte, o que justifica a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.”

Por oportuno,
deve ser
destaca
do
que
embora o paciente esteja
acometido por doença grave
–
pelo fato de ser portador de doença congênita no coração
–
,
é cediço que tal circunstância, por si só, não é suficiente para ensejar a revogação do aludido decreto preventivo, a não ser que tivesse sido demonstrado, por documentos, que o seu estado de saúde está extremamente debilitado, conforme preceitua o art. 318, II, do Código de Processo Penal, a ponto de não poder receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não aconteceu nestes autos
, conforme já ressaltado na decisão de urgência
.

Sendo assim,
conquanto o

impetrante
reitere os argumentos

acima
citados
,

acrescentando que o paciente é pessoa idônea, tem residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual entende que a
sua
custódia cautelar não se justifica
, faz-se necessário repetir que a decisão que
a
decretou foi fundamentada, n
a garantia da ordem pública,
diante da
sua
reiteração delitiva
.

Por conta disso, impende

reconhecer que, em relação aos pleitos acima mencionados,
a vertente
ação constitucional é reiteração dos pedidos anteriormente examinados no
Habeas Corpus
n.
1024835-86.2022.8.11.0000
, sobretudo porque não houve inovação fática a ensejar a desnecessidade da prisão cautelar
do paciente
,
isso sem contar que

ele
continua foragido, daí por que
julgo extint
o este processo
em relação a essas teses.

MÉRITO

No que se refere
ao
argumento de qu
e

“
Somando-se todo o tempo de cárcere, o Paciente já está preso a aproximadamente 2 ( Dois ) anos, sem qualquer sentenciamento de mérito”
,
impõe-seregistrarque
que os casos em debate
n
as duas ações penais
acima
referidas

são extremamente complexos com pluralidade de crimes e diversas
pessoas acusadas, circunstâncias, essas, que demandam inúmeras diligências e, por conseguinte, maior prazo para a sua finalização que, por óbvio, não caracteriza o alegado excesso de prazo.

De mais a mais, não se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem
deve
ser
contados
de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Aliás,
após
a
análise
das

ações penais

retrocitadas
e das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora,
é forçoso concluir
que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo
de primeiro grau na condução
dos
processo
s
ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal, principalmente porque
, como dito alhures
,
a
s
aç
ões
pena
is
em debate
são
de elevada complexidade.

A propósito, c
onfirmando
esse
entendimento,
Superior Tribunal de Justiça
decidiu que
“
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.
”
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
125.459/CE,
relatado pelo
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
12
.
2020
e publicado no

DJe
11
.
12
.
2020)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da
razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto
.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 07
.
10
.
2020
e publicado
no DJE 09
.
10
.
2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira
Câmara Criminal,
j
ulgado em 09
.
03
.
2021
e p
ublicado no DJE
de
12
.
03
.
2021)
Destacamos

Além disso,
como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça
:
“
No caso, embora o paciente encontra-se preso há aproximadamente de 1 (um) ano e 10 (dez) meses, as particularidades do processo em epígrafe, quais sejam, 29 (vinte e nove) denunciados, desmembramento do feito, várias defesas distintas, inúmeras testemunhas de acusação e de defesa, expedição de cartas precatórias, citação dos réus, entre outros atos processuais necessários, evidenciam que não há descuido na atividade de prestação jurisdicional. Assim sendo, a realidade processual apontada pela autoridade coatora afasta completamente a alegação de excesso injustificável de prazo, dada a complexidade do processo e inexistência de desídia do juízo no impulso da instrução criminal, sobretudo ao considerar que os autos serão remetidos o mais breve possível para o órgão ministerial apresentar as alegações finais.
”

Posto isso, julgo parcialmente extinto o presente
processo
.
E, na parte remanescente, tenho por improcedente o pedido deduzido em favor de
Jheimeson
Bruno Araújo
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada. É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023